Tribunal: STF
Processo: RE 111235
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-07
Data de publicação: 1986-11-07

Ementa:
- RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE, PORQUE O ACÓRDÃO RECORRIDO, SEM
AFIRMAR A VALIDADE DO ATO DO GOVERNO LOCAL EM FACE DO DECRETO-LEI
N. 1.216-72, LIMITOU-SE A RECONHECER A DECADENCIA DO DIREITO A
SEGURANÇA, NA LINHA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(SÚMULA N. 430).